Tribunal: TJBA
Processo: 8012442-88.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8012442-88.2023.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ROSICLEIDE ALVES DA CRUZ SILVA OLIVEIRA

Advogado(s)
:
NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO, JULIA BRANDAO PEREIRA DE SIQUEIRA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PASEP. APLICAÇÃO DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS E REDUTOR “L” DA TJLP. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PELO BANCO DO BRASIL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo Interno interposto por Rosicleide Alves da Cruz Silva Oliveira contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença de improcedência em ação na qual se pretendia o recálculo do saldo de conta vinculada ao PASEP, com aplicação de expurgos inflacionários e afastamento do redutor “L” incidente sobre a TJLP. A parte autora sustenta falha na prestação do serviço pelo Banco do Brasil, sob o argumento de que a instituição financeira teria aplicado índices de correção e juros inferiores aos devidos. A decisão agravada concluiu que o banco atuou como mero executor das diretrizes fixadas pelo Conselho Diretor do PIS-PASEP, inexistindo ilicitude em sua conduta.

II. Questão em discussão

A controvérsia recursal consiste em verificar se a aplicação da TJLP com redutor “L” e a ausência de expurgos inflacionários nas contas do PASEP configuram falha na prestação do serviço atribuível ao Banco do Brasil, apta a ensejar responsabilização civil.

III. Razões de decidir

Nos termos da Lei Complementar nº 8/1970 e do Decreto nº 9.978/2019, a definição dos índices de atualização e da rentabilidade das contas do PASEP compete ao Conselho Diretor do PIS-PASEP, cabendo ao Banco do Brasil a função de administrador e depositário, sem autonomia para alterar os critérios estabelecidos.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1150, fixou a tese de que o Banco do Brasil possui legitimidade passiva apenas para responder por falhas na prestação do serviço relacionadas a saques indevidos, desfalques ou ausência de aplicação dos rendimentos definidos pelo Conselho Diretor, submetendo-se a pretensão indenizatória ao prazo prescricional decenal.

A insurgência da agravante não versa sobre saques indevidos, desfalques ou ausência de crédito dos rendimentos oficialmente estabelecidos, mas sobre a própria sistemática de remuneração definida pela legislação federal, o que afasta a configuração de ato ilícito por parte da instituição financeira.

O Tema 1387 do STJ estabeleceu que o termo inicial da prescrição, nas ações que discutem falha na prestação do serviço relativa ao PASEP, é o saque integral do principal, reafirmando a necessidade de marcos objetivos para segurança jurídica. Ainda que superada a questão prescricional, não há comprovação de descumprimento, pelo banco, das determinações do órgão gestor do fundo.

Os extratos apresentados demonstram a regularidade dos lançamentos e a aplicação dos índices oficiais vigentes à época, inexistindo prova de omissão ou erro operacional. A pretensão da recorrente baseia-se em cálculos unilaterais que substituem os critérios legais por índices reputados mais vantajosos, o que não encontra amparo jurídico.

Ausente demonstração de falha na prestação do serviço, impõe-se a manutenção da decisão monocrática que negou provimento à apelação.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

“1. O Banco do Brasil não responde por diferenças decorrentes da aplicação dos índices de remuneração do PASEP definidos pelo Conselho Diretor do PIS-PASEP, quando atua como mero executor das diretrizes legais. 2. A responsabilização da instituição financeira restringe-se a hipóteses de falha operacional, como saques indevidos, desfalques ou ausência de crédito dos rendimentos oficialmente estabelecidos.”

Dispositivos legais relevantes citados:
Lei Complementar nº 8/1970; Decreto nº 9.978/2019; CC, art. 205; CPC, art. 1.021.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1150; STJ, Tema 1387.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Apelação de n.º
8012442-88.2023.8.05.0146
, em que figuram como Agravante e Agravado, respectivamente,
ROSICLEIDE ALVES DA CRUZ SILVA OLIVEIRA
e
BANCO DO BRASIL S/A
.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível em
NEGAR PROVIMENTO
ao Regimental, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data em sistema.

DES. PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA